Tribunal: TJDFT
Processo: 0702809-86.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702809-86.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAERCIO FELICIO DA SILVA APELADO: FRANCISCO JAIME BEZERRA D E S P A C H O O apelante pugna pela concessão da gratuidade da Justiça, sob a alegação de não possuir condições de arcar com os custos do processo. Apesar disso, nenhum elemento de prova anexa aos autos, com vista à demonstração de seu argumento. À vista dessa circunstância, concedo ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias, a fim de que, sob pena de deserção, comprove, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, o preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido de gratuidade da Justiça, ou efetue o preparo, na forma dobrada, consoante estabelece o art. 1.007, § 4o, do CPC. Vencido o prazo, independentemente de manifestação, retornem conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator